Tribunal: TJDFT
Processo: 0704442-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. PROCESSO ELETRÔNICO. PROTOCOLO DE APELAÇÃO. PEÇA EM BRANCO. ALEGADA FALHA SISTÊMICA NO PJE. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INDISPONIBILIDADE. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita alegação de falha sistêmica no Processo Judicial Eletrônico (PJe) no protocolo de apelação e mantém a certificação de trânsito em julgado em ação de conhecimento, após apresentação de peça recursal em branco, acompanhada de comprovante de recolhimento do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento do agravo de instrumento contra decisão que mantém certificação de trânsito em julgado, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC).
3. Possibilidade de afastar certificação de trânsito em julgado diante de alegada falha sistêmica no PJe sem apresentação de certidão oficial de indisponibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.015 do CPC prevê hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Admite interpretação ampliativa conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 988, que autoriza a interposição quando presente urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação.
5. Configura-se urgência no exame da controvérsia em razão do risco de prosseguimento do cumprimento de sentença quando se questiona a legalidade da certificação de trânsito em julgado, o que justifica o conhecimento do recurso.
6. A prorrogação de prazos processuais por indisponibilidade do PJe depende de certidão oficial do tribunal, nos termos do art. 197 do CPC e da Resolução 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), inexistente no caso concreto.
7. A mera alegação de falha sistêmica, desacompanhada de comprovação por meio de certidão de indisponibilidade, não autoriza a prorrogação do prazo recursal nem a desconstituição da certidão de trânsito em julgado.
8. As falhas de transmissão de dados entre equipamentos do usuário e a rede de comunicação pública, bem como problemas técnicos nos sistemas ou aplicativos do usuário, não caracterizam indisponibilidade do PJe, conforme art. 10, parágrafo único, do Provimento 12/2017 do Tribunal (TJDFT).
9. A manutenção da certificação do trânsito em julgado preserva a segurança jurídica diante da ausência de lastro probatório mínimo acerca da alegada falha sistêmica.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, art. 1.015 e art. 197; Resolução 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça; Provimento 12/2017 do Tribunal (TJDFT).
Acórdão relevante: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo Interno na Apelação 0712593-93.2024.8.07.0006, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 22/04/2025.